Tribunal: TJES
Processo: 0032937-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TRINTENÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO POR CERCA DE 7 ANOS. TEMPO INCOMPATÍVEL COM CARÁTER EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECÍPROCOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER DEFINIDO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
No caso concreto, o
Município de Vitória
busca o reexame da
sentença
impugnada ao argumento, essencialmente, d
a prescrição da pretensão de recebimento das parcelas do FGTS e da ausência de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes.
Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma d
a sentença.
Por isso, entend
e-se
que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Precedentes do TJES. Preliminar rejeitada.

2.
Em análise a
o julgamento do ARE n. 709.212/DF, realizado em 13.11.2014, sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária para as pretensões de recebimento de FGTS, concluindo ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. Contudo, modulados os efeitos
ex nunc
, os contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetem-se a uma de duas hipóteses:
“(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação”.
O ajuizamento da ação se deu em 12/11/2019, aplicando-se, portanto, a prescrição trintenária, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

3. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 596.478, reconheceu o direito dos trabalhadores submetidos a contratos temporários declarados nulos de perceber o FGTS, desde que mantido o direito ao salário, ao declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90.

4. Este Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de jurisprudência, alinhou posicionamento ao firmado pelo STF, para pacificar o entendimento de que o contratado temporariamente de maneira ilegal tem direito à percepção de verbas de FGTS referentes ao período laborado.

5. O
s contratos temporários firmados entre
a
servidor
a
e o
Município de Vitória
foram renovados de forma ilegal e sucessiva, sempre para exercício da atividade precária no cargo de Professor
a de história e uma contratação como coordenadora de turno
,
no mesmo ambiente escolar.
Forçoso reconhecer que a contratação d
a

servidora
extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

6. O
bserva-se que a contratação temporária foi

adotada como padrão pelo ente municipal, que, em vez de realizar concurso público para suprimento da vaga,
optou por
contrat
ar
tempor
ariamente a
professor
a
por cerca de 7 (sete) anos,
deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88.

7.
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar,

"como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).”

(REsp n. 1.988.615, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2023.)
Assim, em sendo acolhidos dois, dos quatro pedidos da apelante,
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, em observância ao disposto no art. 86 do CPC.

8
.
No tocante ao pedido de fixação

d
os honorários na forma do inciso I, do §3º, do art. 85 do CPC
formulado pela
servidora
, entendo não ser cabível ao caso em apreço, uma vez que a sentença é ilíquida.

9
.
O
proveito econômico poderá ser mensurado apenas em liquidação de sentença, eis que os valores relativos à verba do FGTS deverá ser apurada em cada período de contratação, não sendo possível, neste momento, definir o valor da condenação.
Assim,
deve ser mantida a sentença quanto à definição do percentual dos honorários advocatícios
após a liquidação do julgado,
nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032937-31.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA SALVADOR MARINHO VIEGAS e outros

APELADO: LUCIANA SALVADOR MARINHO VIEGAS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TRINTENÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO POR CERCA DE 7 ANOS. TEMPO INCOMPATÍVEL COM O CARÁTER EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECÍPROCOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER DEFINIDO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
No caso concreto, o
Município de Vitória
busca o reexame da
sentença
impugnada ao argumento, essencialmente, d
a prescrição da pretensão de recebimento das parcelas do FGTS e da ausência de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes.
Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma d
a sentença.
Por isso, entend
e-se
que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Precedentes do TJES. Preliminar rejeitada.

2.
Em análise a
o julgamento do ARE n. 709.212/DF, realizado em 13.11.2014, sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária para as pretensões de recebimento de FGTS, concluindo ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. Contudo, modulados os efeitos
ex nunc
, os contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetem-se a uma de duas hipóteses:
“(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação”.
O ajuizamento da ação se deu em 12/11/2019, aplicando-se, portanto, a prescrição trintenária, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

3. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 596.478, reconheceu o direito dos trabalhadores submetidos a contratos temporários declarados nulos de perceber o FGTS, desde que mantido o direito ao salário, ao declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90.

4. Este Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de jurisprudência, alinhou posicionamento ao firmado pelo STF, para pacificar o entendimento de que o contratado temporariamente de maneira ilegal tem direito à percepção de verbas de FGTS referentes ao período laborado.

5. O
s contratos temporários firmados entre
a
servidor
a
e o
Município de Vitória
foram renovados de forma ilegal e sucessiva, sempre para o exercício da mesma atividade precária como Professor
a de História e uma contratação como coordenadora de turno
,
no mesmo ambiente escolar.
Forçoso reconhecer que a contratação d
a

servidora
extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

6. O
bserva-se que a contratação temporária foi

adotada como padrão pelo ente municipal, que, em vez de realizar concurso público para suprimento da vaga,
optou por
contrat
ar
tempor
ariamente a
professor
a
por cerca de 7 (sete) anos,
deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88.

7.
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar,

"como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).”

(REsp n. 1.988.615, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2023.)
Assim, em sendo acolhidos dois, dos quatro pedidos da apelante,
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, em observância ao disposto no art. 86 do CPC.

8
.
Não é cabível o pedido de fixação

d
os honorários na forma do inciso I, do §3º, do art. 85, do CPC,
formulado pela
servidora
, uma vez que a sentença é ilíquida.
O
proveito econômico poderá ser mensurado apenas em liquidação de sentença, eis que os valores relativos à verba do FGTS serão apurados por período de contratação, não sendo possível, neste momento, definir o valor da condenação.

9. D
eve ser mantida a sentença quanto à definição do percentual dos honorários advocatícios
após a liquidação do julgado,
nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I-
PRELIMINAR DE
I
N
O
B
SERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões recursais,
Luciana Salvador Marinho Viegas

suscitou preliminar de não conhecimento do apelo interposto pelo Município de Vitória, ao argumento de que
o recurso não
atacou os fundamentos constantes na
sentença
,
mas
apenas reprisou os argumentos
existentes em sua contestação.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma d
a decisão
, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade,
nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

No caso concreto, o
Município de Vitória
busca o reexame da
sentença
impugnada ao argumento, essencialmente, d
a prescrição da pretensão de recebimento das parcelas do FGTS e da ausência de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes.

Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma da sentença. Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões.

II- MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de recursos de apelação cível interpostos por

LUCIANA SALVADOR MARINHO VIEGAS
e pelo

MUNICÍPIO DE VITORIA

contra a r. sentença de fls. 54/58v., proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, na Ação de Procedimento Comum ajuizada pela primeira em face
d
o
M
unicípio
d
e Vitória.
A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de
declarar nulos
os contratos administrativos referentes às contratações administrativas temporárias e/ou aditivos firmados entre as partes e:

Condenou o Município de Vitória
a recolher em favor da parte requerente a rubrica dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, referente a todo o período efetivamente trabalhado, devendo incidir juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação, bem como correção monetária a partir do vencimento de cada depósito do FGTS, observando como índice o IPCA-E;

Condenou as partes

ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inc. II, do CPC), suspensa a exigibilidade dos pagamentos à parte autora, em razão da gratuidade da justiça deferida.

Nas razões recursais apresentadas por Luciana Salvador Marinho Viegas
(fls. 60/61) esta pugna pela reforma da sentença tão somente quanto a condenação
aos ônus
sucumbenciais, a fim de considerar a Autora sucumbente em mínima parte,
a fim de
fixar os honorários na forma do inciso I, do §3º, do art. 85 do CPC, e, alternativamente, fixar a proporcionalidade
d
a condenação em 14,70% sucumbente a autora e 85,30% o Município.

Nas razões recursais apresentadas pelo Município de Vitória
(fls. 64/74) este requer seja declarada a prescrição da pretensão autoral e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação.

Nas Contrarrazões apresentadas por Luciana Salvador Marinho Viegas
,
esta

sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID n.7009901).

Em suas Contrarrazões,
o
Município de Vitória

pleiteia o desprovimento do recurso (ID n. 7373164).

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do
s
recurso
s
.

Na origem,
foi ajuizada ação de procedimento comum, alegando a autora
que foram celebrados sucessivos contratos temporários com o
Município de Vitória
,
entre 2006 a 2013,
para ocupar a função de Professor
a
em designação temporária, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade dos
contratos administrativos e a
condena
ção d
o ente público ao recolhimento das verbas devidas a título de FGTS, remuneração de férias não gozadas e 1/3 de férias.

No tocante à alegada prescrição da pretensão de recebimento das verbas devidas a título de FGTS
suscitada pelo Município de Vitória
, o douto magistrado de primeiro grau salientou:

[...] Na hipótese dos autos,
observando o prazo prescricional trintenário para os períodos que iniciaram antes do julgamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que ocorreu em 13/11/2014, bem como o prazo quinquenal a contar da data de ingresso desta demanda, a qual se deu antes do dia 13/11/2019, não verifico a ocorrência da prescrição sustentada pelo Município requerido.
Desse modo REJEITO a preliminar de prescrição suscitada.
(destaquei).

Em análise a
o julgamento do
ARE n. 709.212/DF, realizado em 13.11.2014, sob a sistemática da repercussão geral,
o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária para as pretensões de recebimento de FGTS, concluindo ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS.

Contudo, modulados os
efeitos
ex nunc,
os contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submet
e
m-se a uma de duas hipóteses: “
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e
(ii)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.”
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

No
presente
caso,
vislumbra-se que
os contratos questionados tiveram início em
04/09/2006
, com sucessivas prorrogações at
é

20/12/2013 (fls. 22/34).

O
ajuizamento da ação se deu em 12/11/2019, aplica
ndo
-se,
portanto,
a prescrição trinten
ária
,

devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Nesse sentido esse egrégio TJES já se manifestou:

[...] 1. “O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF,
adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
” (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020). [...] (TJES, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0033143-45.2019.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 30/Nov/2022).

[...]
1. Acerca do prazo prescricional, no julgamento do ARE n. 709.212/DF, realizado em 13.11.2014, sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária para as pretensões de recebimento de FGTS, concluindo ser de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. 2.
Houve modulação dos efeitos da decisão proferida no referido julgamento, para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data daquela decisão (13.11.2014), seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou de 5 (cinco) anos, a partir da referida decisão.
3.
No caso, onde os contratos questionados tiveram início em 29/06/1992, com sucessivas prorrogações ate 17/01/2014, em consonância com o ajuizamento da ação – que se deu em 12/11/2019, aplica-se a prescrição trintenal, vez que a mesma alcança a data de 12/11/2014, é dizer, antes da decisão proferida no ARE nº 709.212/DF – em 13/11/2014.
[...] (TJES,
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0032955-52.2019.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 25/Jan/2024
)

Quanto aos fatos delineados nos autos,
verifica-se
que o
Município de Vitória
celebrou contratos temporários com
a autora
para que est
a
laborasse como Professor
a
por prazos determinados, tendo o primeiro
vínculo se
iniciado em 04/09/2006, com sucessiv
o
s
vínculos e
prorrogações até 20/12/2013 (fls. 22/34).

Destaca-se que a questão trazida
à apreciação,

no presente apelo,
já foi objeto de julgamento no
Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 191)
, tendo o plenário do Supremo Tribunal Federal reconhecido o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública, por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais, de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário. Por oportuno, transcreve-se o acórdão do referido precedente vinculante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser

devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relatora: Min. Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral – Mérito DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Em consonância ao posicionamento do STF, o Plenário deste egrégio Tribunal de Justiça pacificou, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Confira-se:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. –
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
. Assim
, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
2. – Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 064.08.001651-8, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 09/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015).

Posteriormente,
o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema de Repercussão Geral nº 551 (RE 1.066.677/MG),
definiu que:
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Definidas essas premissas, vê-se que a sentença apelada, com fundamento nos precedentes vinculantes citados, considerou que as contratações temporárias descritas nos autos foram sucessiva
s
e exercidas por um longo período
, o que
de fato
ocorreu no caso em tela
,
caracteriza
ndo
a burla ao concurso público.

Constata-se que os contratos temporários firmados entre
a
servidor
a
e o
Município de Vitória
foram renovados de forma ilegal e sucessiva, sempre para exercício da atividade precária no cargo de Professor
a de história e uma contratação como coordenadora de turno
,
no mesmo ambiente escolar
(fls. 22/34)
,

vejamos:

a) CONTRATO TEMPORÁRIO: admissão: 04/09/2006 até 31/01/2007 SEM prorrogação, função: professor de história (ficha funcional fl. 22);

b) CONTRATO TEMPORÁRIO: admissão: 01/03/2007 até 21/12/2007 SEM prorrogação, função: professor de história (ficha funcional fl. 24);

c) CONTRATO TEMPORÁRIO: admissão: 13/02/2008 até 23/12/2010 UMA ÚNICA prorrogação, função: professor de história- turno da manhã (ficha funcional fl. 26);

d) CONTRATO TEMPORÁRIO: admissão: 04/09/2009 ate 23/12/2011 UMA ÚNICA prorrogação, função: professor de história - turno da tarde (ficha funcional fl. 29);

e) CONTRATO TEMPORÁRIO: admissão: 24/07/2012 até 20/12/2013 SEM prorrogação, função: COORDENADOR DE TURNO (ficha funcional fl. 34);

Ficou evidente, no caso em tela, que havia
um
intervalo de
cerca de
2 (dois) meses entre o encerramento de um contrato e a celebração de um novo contrato,
sendo alguns deles prorrogados
e, os demais, sucessivos.

Forçoso reconhecer que a contratação d
a

servidora
extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Ao contrário, observa-se que a contratação temporária foi

adotada como padrão pelo ente municipal, que, em vez de realizar concurso público para suprimento da vaga,
optou por
contrat
ar
tempor
ariamente a
professor
a
por cerca de 7 (sete) anos,
deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88.

Desta forma,
deve ser mantida
a sentença que declarou
a nulidade das sucessivas renovações do contrato temporário firmado com
a servidora
, posto que o
Município
, a pretexto de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, acabou por violar a exigência de aprovação em prévio concurso público para o preenchimento de cargo ordinário e permanente de Professor na rede pública de ensino.

R
egistr
a
-se, ainda, que a nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, II, da CF).

Assim, na linha dos precedentes vinculantes que norteiam a temática em análise, deve ser reconhecido o direito do trabalhador, ainda que irregularmente contratado pela Administração Pública, de perceber as verbas concernentes aos depósitos do FGTS pelo período trabalhado, respeitado o prazo prescricional.

Com relação a
o pedido de alteração d
os
ônus sucumbenciais
formulado pela apelante Luciana
Salvador Marinho Viegas
,
observo que a parte autora,

em

sua inicial,
pleiteou a nulidade dos contratos administrativos e a condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS atualizados, referente a todo o período trabalhando, remuneração de férias não gozadas e 1/3 de férias.

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar,
"como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos (EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2011, DJe de 19/8/2011).”
(REsp n. 1.988.615, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 17/10/2023.)

Assim, em sendo acolhidos dois, dos quatro pedidos da apelante,
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, em observância ao disposto no art. 86 do CPC.

No mesmo sentido são os precedentes desta egrégia Corte, ao julgar casos similares: (TJES, 2ª Câmara Cível, Número: 0033058-59.2019.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 28/Apr/2024); (TJES, 3ª Câmara Cível, Número: 0123906-12.2011.8.08.0012, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 22/Feb/2024); (TJES, 4ª Câmara Cível, Número: 0025400-09.2019.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Data: 14/Dec/2023); (TJES, 4ª Câmara Cível, Número: 0000624-40.2017.8.08.0039Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 05/Jul/2023).

No tocante ao pedido de fixação

d
os honorários
advocatícios,
na forma do inciso I, do §3º, do art. 85 do CPC,
formulado pela apelante Luciana
Salvador Marinho Viegas, entendo não ser cabível ao caso em apreço, uma vez que a sentença é ilíquida.

Dispõe o §4º, do art. 85, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

No caso sob análise, observa-se que o proveito econômico poderá ser mensurado apenas em liquidação de sentença, eis que os valores relativos à verba do FGTS deverá ser apurada em cada período de contratação, não sendo possível, neste momento, definir o valor da condenação.

Assim, deve ser mantida a sentença quanto à definição do percentual dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do
s
recurso
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento dos recursos
, m
ajor
o
(em relação a ambos os recorrentes) os honorários em sede recursal
no percentual de 2
% (
d
ois por c
ento),
a ser acrescido ao percentual definido em sede de liquidação de sentença, respeitados os limites previstos nos incisos do §3º, do art. 85, do CPC.

Ressalta-se que em
relação à
apelante Luciana
Salvador Marinho Viegas, a
exigibilidade dos pagamentos ficará suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), a ser acrescido ao percentual definido em sede de liquidação de sentença, respeitados os limites previstos nos incisos do §3º, do art. 85, do CPC.

Por fim, manter a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à apelante Luciana Salvador Marinho Viegas, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, do CPC.